Tribunal: TJMT
Processo: 1006745-69.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006745-69.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parcelamento do Solo, Posturas Municipais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MT - TANGARA DA SERRA (AGRAVANTE), Municipio de Tangará da Serra -MT (AGRAVADO), TERRAPLANAGEM ITALIA LTDA - CNPJ: 70.429.519/0001-75 (AGRAVADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DIVIL PÚBLICA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-
se de Agravo de Instrumento interposto por
MPEMT – TANGARÁ DA SERRA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, MM.
Juíza Elza Yara Ribeiro Sales Sansão,
nos autos da Ação Civil Pública no 8034-83.2018.811.0055, impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu a tutela de urgência que objetiva que, no prazo de 06 (seis) meses, os Requeridos sanem todas as irregularidades constantes no Relatório
Técnico no 337/2018.

O agravante relata que ajuizou a Ação Civil Pública visando à realização de obras de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica, no bairro Jardim Itália, em Tangará da Serra, haja vista que a empresa Terraplanagem Itália Ltda, responsável pelo empreendimento “Jardim Itália”, não cumpriu o compromisso de realizar a obra asfáltica no referido loteamento, conforme avençado com o ente público.

Assevera que é possível a antecipação da tutela, em desfavor da Fazenda Pública, haja vista que não se busca interesse patrimonial, mas a preservação da dignidade dos cidadãos que residem no aludido bairro e, que, por desídia do loteador e do poder público, vivem, há anos, com infraestrutura precária, afastando-se, desse modo, as normas processuais que restringem a concessão de tutela antecipada, em face do Poder Público.

Sustenta que esgotou todas as possibilidades de resolução extrajudicial do problema e, que, diante da inércia dos requeridos, não há outra solução que não seja a concessão da tutela de urgência em pauta, pois o risco é presente e atinge, em especial, cada um dos moradores do bairro, bem como de toda a população de Tangará da Serra, que necessita passar pelo referido loteamento.

Por fim, requer a concessão do efeito ativo para compelir os Agravados à obrigação de fazer, para que, no prazo máximo de 06 (seis) meses, sanem todas as irregularidades apontadas no Relatório Técnico no 337/2018, bem como quaisquer outras eventualmente existentes que comprometam a malha asfáltica e a drenagem da água pluvial do empreendimento Jardim Itália

No Id. 2489156, determinei a intimação do Agravante para que sanasse as incongruências apontadas, tendo, no id. 2653463, prestados os pertinentes esclarecimentos

O efeito
ativo pleiteado não foi concedido – id. 2772833.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas - id. 3963870.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento. Id. 5033077.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu a tutela de urgência que objetiva que, no prazo de 06 (seis) meses, os Requeridos sanem todas as irregularidades constantes no Relatório Técnico no 337/2018.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema
PRIMUS, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 09/01/2019,
com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“
Por outro lado, não vislumbro interesse processual para que o feito permaneça suspenso até a efetivação do acordo, pois o descumprimento implicará em nova execução.

Diante do exposto, HOMOLOGAR O ACORDO realizado entre as partes, para que opere seus legais efeitos, na forma posta em juízo. Em consequência, julgo extinto o presente feito, com fundamento no art. 487, III, b do Código de Processo Civil.

Após, certificado o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.

Intimem-se.
”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020